Tribunal: TJDFT
Processo: 0751674-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, fixando indenização por danos materiais e morais em seu favor nos valores de R$ 743,15 (setecentos e quarenta e três reais e quinze centavos) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente.

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea com destino a Paris, que ao desembarcar, no dia 11/11/2022, constatou que a sua mala não estava disponível na esteira, que após uma hora de espera foi informada da não localização de sua bagagem, que somente a recebeu em 17/112022, após voltar de viagem. Além disso, a mala foi-lhe entregue com avarias que impossibilitam o seu uso.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Foram apresentadas contrarrazões (Ids n. 56843811, n. 56843812 e n. 56843813).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum fixado a título de danos morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que teve o seu planejamento de viagem frustrado, pois ficou privada de sua bagagem fora do país e precisou adquirir novos itens de uso pessoal e aduz que o valor da indenização não considerou a capacidade econômica das Recorridas. Requer a reforma da sentença com a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Em contrarrazões, as Recorridas afirmam, em resumo, que a Recorrente não observou o princípio da dialeticidade em seu recurso e que não seria aplicável ao caso a teoria do desestímulo. Defendem que o dano não é presumido, que não há provas da sua ocorrência e que o valor da condenação é razoável e proporcional. Ao final, as Recorridas defendem a manutenção da sentença.

7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.

8. A despeito dos argumentos apresentados pela Recorrente, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido em razão do extravio temporário de bagagem, cabendo observar que a ponderação do parâmetro da finalidade pedagógica da condenação deve ser equilibrada com os demais que são sopesados no momento da valoração, sob pena de a indenização pender para o enriquecimento ilícito e desvirtuar a sua finalidade precípua de reparação.

9. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.